Tribunal: TJMT
Processo: 1030528-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030528-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (APELANTE), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), GIRO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 40.112.555/0001-40 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (APELADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DOS AUTORES, ITAÚ UNIBANCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROVIDOS E O DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – SISTEMA PROCESSUAL BIFÁSICO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO – POSTERIOR FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – SENTENÇA ANULADA –
PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS AUTORES, ITAÚ UNIBANCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APELO DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

É imprescindível, nas ações de repactuação de dívidas fundadas no superendividamento, a estrita observância ao procedimento bifásico previsto na Lei n. 14.181/2021, que impõe, inicialmente, a realização de audiência conciliatória (art. 104-A, CDC), com apresentação de plano voluntário de pagamento pelo devedor, visando à repactuação consensual das dívidas. Frustrada a conciliação, segue-se a fase judicial, destinada à revisão e integração dos contratos, com eventual homologação de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC).

A ausência da fase conciliatória, com supressão das garantias processuais previstas na legislação consumerista, enseja a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030528-88.2023.8.11.0041

APELANTES:

YARA LIMA, EDYR BISPO SANTOS; ITAÚ UNIBANCO S.A.; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO DAYCOVAL S.A.; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB); BANCO DO BRASIL S.A.; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; BANCO CSF S.A. (CARTÃO ATACADÃO); CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.; ITAÚ UNIBANCO S.A.; BANCO MASTER S.A.; BANCO PAN S.A.; PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; GIRO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
YARA LIMA
,
EDYR BISPO SANTOS
;
ITAÚ UNIBANCO S/A
;
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e

pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da ação de repactuação de dívidas, que julgou
parcialmente procedente
o pedido, limitando os descontos incidentes sobre a renda líquida dos autores ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), com expedição de ofício ao órgão empregador. Ao final, determinou custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Na origem, a demanda foi proposta com a finalidade de limitar os descontos em folha de pagamento, sustentando os autores que, juntos, possuem renda bruta mensal de aproximadamente R$60.456,72, a qual, descontados os compromissos obrigatórios, resulta em renda líquida de R$15.624,76, enquanto os descontos mensais relativos a empréstimos consignados e demais dívidas alcançam R$18.936,05, superando 35% da renda líquida.

O primeiro recurso foi interposto por
YARA LIMA E EDYR BISPO SANTOS
, onde sustenta a nulidade da sentença por violação ao artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a ausência de instauração do procedimento judicial do superendividamento, com a apresentação e homologação de plano judicial compulsório, comprometeu o devido processo legal.

No mérito, pleiteiam a instauração do referido processo, com a repactuação judicial das dívidas (Id 284208631).

O segundo recurso foi apresentado pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que defende a nulidade da sentença, por ausência de observância do rito previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, sustentando a necessidade de audiência de conciliação prévia e apresentação de plano de pagamento.

No mérito, alega a ausência de comprovação da situação de superendividamento, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados (Id 284208637).

O terceiro recurso foi manejado pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, em que sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da inobservância do procedimento especial da Lei nº. 14.181/2021, com ausência de audiência de conciliação e de apresentação de plano de pagamento pelos autores.

Argumenta, ainda, a ausência de comprovação de superendividamento e requer, alternativamente, a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a demanda possui natureza revisional, sem característica concursal (Id 284208647).

Ao final, pleiteia a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência da ação.

Por fim, o quarto recurso foi interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, onde
argui, preliminarmente, a ausência de interesse processual em relação ao apelante Edyr Bispo Santos, sob o fundamento de inexistência de vínculo contratual entre ele e a instituição.

Impugna, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e o valor da causa atribuído na inicial, reputando-os inadequados.

No mérito, aduz que os contratos firmados com Yara Lima estão dentro da margem consignável legalmente permitida, pugnando pela reforma da sentença para afastar a limitação dos descontos ou, subsidiariamente, para que se observe a ordem cronológica das dívidas e a legislação aplicável às margens consignáveis (Id 284208654).

Contrarrazões acostadas nos Ids 284208651, 284208662, 284208670, 284208672, 284208676, 284208677, 284208680, 284208682, 284208683, 284208684.

Certificado a regularização do preparo recursal nos Ids 285118355 a 285129388.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal posta à apreciação deste órgão fracionário centra-se na análise da regularidade procedimental adotada na origem, à luz do regime jurídico do superendividamento, disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, a qual introduziu relevantes modificações no Código de Defesa do Consumidor, com a instituição de um rito processual especial, de observância obrigatória, para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

A referida legislação estabelece, como condição inafastável para a válida tramitação da demanda, a observância do sistema bifásico, composto, inicialmente, pela fase conciliatória, em que o consumidor apresenta proposta de plano voluntário de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial, devendo o ato ser realizado com a presença de todos os credores e presidido pelo juízo ou conciliador designado (art. 104-A do CDC).

Somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se autoriza o prosseguimento do feito para a segunda etapa, de natureza judicial, voltada à revisão e integração dos contratos, com eventual homologação de plano judicial compulsório, nos moldes previstos no artigo 104-B do CDC.

Eis o teor dos dispositivos pertinentes:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa
julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

À luz desses preceitos, evidencia-se que o rito legal impõe a obrigatoriedade da realização de
audiência de conciliação como condição antecedente à fase judicial,
não se tratando de mera faculdade processual, mas sim de requisito essencial à validade do procedimento.

No caso concreto, constata-se, com facilidade, que a sentença impugnada foi proferida sem a realização da audiência prevista no artigo 104-A do CDC e tampouco foi oportunizado aos autores o oferecimento de plano voluntário de pagamento, em flagrante inobservância ao rito legalmente estabelecido.

Frise-se que o procedimento legal não admite "saltos" procedimentais. A ausência de designação da audiência de conciliação e a supressão da fase negocial inviabilizam o prosseguimento regular da demanda, contaminando de nulidade a sentença prolatada, por violação ao devido processo legal.

Importa destacar que a estrutura bifásica prevista na Lei nº 14.181/2021 não constitui mera formalidade, mas expressão da política pública voltada à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, com prioridade para soluções consensuais antes da imposição judicial de medidas restritivas.

Portanto, é patente a prematuridade da sentença, que, sem a observância do rito obrigatório, adentrou diretamente no mérito da causa, limitando-se a fixar percentual de desconto, em desconformidade com a sistemática legal aplicável.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente instaurado o processo de repactuação de dívidas, com a observância integral do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Nesse sentido é a orientação deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.º 14.181/2021) – RITO PRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – ARTIGOS 104-A E 104-B – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

In casu, tratando-se de ação em que a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, de rigor a observância do procedimento imposto pela lei, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos art. 104-A e 104-B, do CDC.”
(N.U 1020537-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
“A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.
O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas”

(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).”
(N.U 1027452-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DO BANCO C6 PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO BMG PREJUDICADO. Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005342-63 .2023.8.11.0041, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de
YARA LIMA
e
EDYR BISPO SANTOS
;
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instauração das duas fases descritas nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, restando
PREJUDICADO
o apelo do
BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025